Tribunal: TJMT
Processo: 1016599-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016599-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS - CPF: 204.989.261-68 (AGRAVANTE), GENEDISES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 593.378.421-49 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA FILHO - CPF: 205.160.961-68 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. VALOR DA CAUSA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. FIXAÇÃO PELO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização, revogou o benefício da justiça gratuita e determinou a retificação do valor da causa para o montante integral de contrato de compra e venda de imóvel rural de elevado valor, sob alegação dos agravantes de hipossuficiência financeira e de inadequação do valor da causa ao proveito econômico efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça diante de elementos que indicam capacidade econômica; (ii) estabelecer se, em ação de rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato ou apenas ao proveito econômico efetivamente auferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e cede diante de prova em sentido contrário, como a existência de patrimônio relevante e realização de pagamento expressivo em outro processo.

A titularidade de diversos bens imóveis e veículos evidencia capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

A fixação do valor da causa em ações que envolvem rescisão de contrato deve observar critério objetivo previsto no art. 292, II, do CPC, vinculando-se ao valor do ato jurídico controvertido.

O valor da causa deve refletir a dimensão econômica da controvérsia, sendo inadequado limitá-lo ao proveito financeiro imediato da parte autora.

A pretensão de rescisão integral do contrato demonstra que a controvérsia recai sobre a totalidade do negócio jurídico, justificando a adoção do valor integral do contrato como base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por provas de capacidade financeira. 2. A existência de patrimônio relevante e movimentações financeiras expressivas justifica a revogação da gratuidade da justiça. 3. Em ação de rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato quando a controvérsia recai sobre sua totalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 292, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016599-09.2026.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT – PROC. N. 1040425-60.2023.8.11.0003

AGRAVANTES: EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS E OUTROS

AGRAVADO: ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que revogou o benefício da justiça gratuita e determinou a retificação do valor da causa para o montante integral do contrato, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização n. 1040425-60.2023.8.11.0003.

Sustentam os Agravantes, em síntese: a necessidade de manutenção da gratuidade da justiça, sob o argumento de insuficiência financeira, apesar da existência de patrimônio sem liquidez; a inadequação da fixação do valor da causa, defendendo que deve refletir o proveito econômico efetivo, limitado ao valor efetivamente recebido e o inadimplemento contratual da Agravada em contrato de compra e venda de imóvel rural de elevado valor.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões, a Agravada suscita a Inadequação da via eleita para discussão do valor da causa, no mérito, pelo desprovimento.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, revogou o benefício da gratuidade da justiça e determinou a retificação do valor da causa.

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No tocante à alegação de inadequação da via eleita quanto à discussão do valor da causa, no caso concreto, é possível o conhecimento da matéria, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada a necessidade de imediata apreciação da questão.

Com efeito, a fixação do valor da causa, especialmente em demandas de elevado conteúdo econômico, possui repercussão direta no cálculo das custas processuais, podendo inviabilizar o acesso à jurisdição, o que revela a urgência necessária a justificar o conhecimento da insurgência por meio de agravo de instrumento.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo à análise do mérito em sua integralidade.

MÉRITO

A controvérsia relativa à gratuidade da justiça foi devidamente analisada na decisão agravada, que revogou o benefício anteriormente concedido com fundamento na existência de elementos concretos aptos a demonstrar a capacidade econômica dos agravantes.

Conforme documentado nos autos, os Agravantes são proprietários de diversos bens imóveis e veículos, circunstância que evidencia patrimônio relevante.

Ademais, consta das contrarrazões a realização de pagamento expressivo em outro feito judicial de n. 1014557-12.2025.8.11.0003, no montante superior a R$ 600.000,00, o que reforça a conclusão quanto à inexistência de hipossuficiência financeira.

Embora os Agravantes aleguem ausência de liquidez dos bens e insuficiência de renda, tais argumentos não se mostram suficientes para afastar os elementos probatórios constantes dos autos.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e cede diante de prova em sentido contrário, como ocorre na hipótese.

Nesse contexto, a decisão agravada encontra-se em consonância com os arts. 98 e 99 do CPC e com a jurisprudência dominante, devendo ser mantida.

Lado outro, a insurgência quanto ao valor da causa exige análise à luz do art. 292, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas ações que versem sobre a existência, validade, cumprimento ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a demanda originária tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cujo valor total é de R$ 14.935.966,92.

Os Agravantes sustentam que o valor da causa deveria corresponder apenas ao montante efetivamente recebido, sob o argumento de que não houve adimplemento integral do contrato.

Entretanto, tal tese não merece acolhimento.

Isso porque, conforme art. 292, II, do CPC, o critério legal é objetivo e vincula o valor da causa ao conteúdo econômico do ato jurídico cuja desconstituição se pretende, e não ao proveito financeiro imediato já auferido pela parte autora.

Ademais, o valor da causa deve refletir a dimensão econômica da controvérsia submetida ao Judiciário, de modo a permitir adequada fixação de custas, competência e parâmetros de eventual condenação.

No caso, os próprios Agravantes postulam a rescisão integral do contrato, alegando seu descumprimento, o que evidencia que a controvérsia recai sobre a totalidade do negócio jurídico.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

Registra-se que hígida a cobrança das custas deste Agravo, porquanto mantida a revogação da Gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026